Tribunal: TJDFT
Processo: 0720192-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 155, § 4o, INCISOS I E IV, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS INDICIÁRIAS. ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA. REJEITADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas colhidas nos autos, inclusive indiciárias, confirmam, com segurança, ter sido realmente a acusada autora do furto à residência descrito na denúncia. Inviabilidade do pleito absolutório.
2. No processo penal brasileiro vige o sistema do livre convencimento judicial fundamentado (artigo 155, CPP; art. 93, IX, da CF) pelo qual o julgador não está adstrito a meios de prova regulamentados ou hierarquizados em lei. Inexiste prova chamada “tarifada”, com valor predefinido.
3. Não se nega valor probatório aos indícios ou provas indiciárias. A lei autoriza a respectiva utilização, sem lhes conferir menor valor que o das provas diretas.
4. Na hipótese de existirem duas qualificadoras para o delito, como no caso dos autos, de rompimento de obstáculo e de concurso de pessoas, admite-se a utilização de uma delas para qualificar o delito e o emprego da outra como agravante, caso prevista em lei, ou até para aumentar a pena-base. Precedentes.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.